Tribunal: TJES
Processo: 5000181-11.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-11.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO 5000181-11.2023.8.08.0001

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE ABANDONO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PROLONGADA SEM NECESSIDADE CLÍNICA. ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo Ministério Público em ação civil pública, determinando a disponibilização de vaga em residência inclusiva para Pedro Martins de Souza, sob pena de multa diária limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo é parte legítima e responsável por prover acolhimento institucional em residência inclusiva a cidadão em situação de abandono e vulnerabilidade; (ii) estabelecer se a atuação do Judiciário ao impor tal obrigação viola a repartição de competências e a autonomia administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão saneadora rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, reconhecendo sua competência constitucional e legal para atuar em conjunto com os Municípios em ações de assistência social de caráter emergencial (LOAS, art. 13, III e V).

4.A ausência de impugnação da decisão saneadora por meio de recurso próprio acarreta a preclusão da discussão sobre a ilegitimidade passiva.

5.A responsabilidade pela saúde e assistência social é solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178), cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento e determinar eventual ressarcimento.

6.A inexistência de residência inclusiva no Município de Afonso Cláudio impõe ao Estado a obrigação de assegurar o acolhimento, conforme previsão normativa e Portaria nº 050-S/2018 da SETADES, que atribui ao ente estadual a execução dos serviços de alta complexidade.

7.O repasse genérico de recursos financeiros ao Município não exonera o Estado de sua obrigação de garantir efetivamente o serviço específico de residência inclusiva.

8.A manutenção do paciente em hospital, por mais de um ano, sem indicação médica, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

9.Relatórios sociais comprovam a ausência de vínculos familiares capazes de oferecer retaguarda, enquadrando o paciente no perfil de beneficiário de residência inclusiva.

10.A intervenção judicial não configura violação ao princípio da separação dos poderes, pois se limita a assegurar direitos fundamentais diante da omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A responsabilidade pela oferta de serviços socioassistenciais de alta complexidade, como as residências inclusivas, é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Estado assumir a obrigação quando o Município não dispõe da estrutura necessária.

2.O repasse de recursos financeiros ao Município não exonera o Estado de sua responsabilidade direta pela efetivação do serviço assistencial demandado.

3.A permanência de pessoa em hospital por ausência de vaga em acolhimento adequado viola a dignidade humana e o direito fundamental à saúde, impondo ao Judiciário o dever de determinar medidas concretas de efetivação.

4.A decisão judicial que garante vaga em residência inclusiva não ofende a separação dos poderes, pois constitui exercício legítimo da função jurisdicional de assegurar direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 196; 230. LOAS (Lei nº 8.742/1993), arts. 11, 13, III e V, e 15, V. Estatuto do Idoso, art. 37, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019. TJPR, Apelação Cível 0003343-69.2019.8.16.0146, Rel. Des. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, j. 05.05.2020. TJPR, Apelação Cível 0002300-29.2022.8.16.0070, Rel. Des. Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, j. 29.01.2024. TJGO, Apelação/Remessa Necessária 5525675-50.2023.8.09.0142, Rel. Des. Alice Teles de Oliveira, j. s/data.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de ID 14892411, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido para determinar ao ente estatal a disponibilização de vaga em residência inclusiva para o Sr. Pedro Martins de Souza, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada esta ao valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 14892420), o Estado do Espírito Santo argumentou, preliminarmente, que a responsabilidade primária pelo atendimento de assistência social seria do Município de origem do paciente (Afonso Cláudio) por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), devendo ser inserido o referido Município como parte da demanda.

No mérito, sustentou que repassou R$ 395.692,00 (trezentos e noventa e cinco mil e seiscentos e noventa e dois reais) ao Município de Afonso Cláudio em 2023, destinada ao cofinanciamento das despesas de custeio para a concessão de benefícios eventuais e a oferta de serviços continuados da Assistência Social.

Alegou que decisões judiciais que determinam acolhimento institucional sem observância da referida Portaria, das legislações pertinentes e orientações técnicas para o serviço de Residência Inclusiva fragiliza a política de Assistência Social.

Aduz, ainda, que o acolhimento institucional é para pessoas “em situação de dependência, sem condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar”, não sendo o caso do Sr. Pedro.

Em contrarrazões de ID 14892423, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, reforçando a responsabilidade solidária dos entes federativos, a legalidade da intervenção judicial diante da omissão estatal e a necessidade de garantir a dignidade do paciente.

O Ministério Público opinou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida e não provimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, ID 16269096.

Pois bem.

Rememoro que o Ministério Público ajuizou ação civil pública narrando que o paciente, Pedro Martins de Souza, atualmente com 55 anos de idade, estava internado no Hospital de Vitória há mais de 14 meses, sem pendências médicas que impossibilitem sua alta, de modo que permaneceu internado somente em razão da situação de abandono dos familiares.

Relata, ainda, que em relatório elaborado pela assistência social do Hospital de Vitória, recebido pelo Ministério Público em 09/02/2023, foi reforçada a falta de familiares aptos a receber o paciente, bem como a impossibilidade de institucionalização em Instituição de Longa Permanência (ILPI).

Ademais, o paciente necessita de cuidados diários para desempenhar as atividades básicas do dia a dia, vez que acometido por graves e incapacitantes sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Pleiteou, em sede de tutela de urgência, que o Estado do Espírito Santo disponibilize vaga em residência inclusiva para o paciente, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Juízo de primeiro grau, em análise inicial, deferiu o pedido liminar (ID 14892401), determinando que o Estado providenciasse a vaga.

Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação (ID 14892402), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva.

O Ministério Público apresentou réplica (ID 14892407), rebatendo as teses defensivas.

Decisão saneadora de ID 14892408 rejeitou a preliminar de ilegitimidade do Estado e fixou os pontos controvertidos.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 14892408), as partes se manifestaram, tendo o Estado requerido o julgamento antecipado da lide (ID 14892410).

Após o trâmite processual, o magistrado primevo julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo disponibilize vaga em residência inclusiva para o Sr. Pedro Martins de Souza, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada esta ao valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reconhecendo o dever do Estado em garantir o mínimo existencial ao paciente.

Analisando o feito, verifico que a controvérsia recursal cinge-se a definir a responsabilidade do Estado do Espírito Santo em prover acolhimento institucional a cidadão em situação de extrema vulnerabilidade, bem como os limites da atuação do Poder Judiciário nesse mister.

Primeiramente, ressalto que a tese indicada como preliminar de não conhecimento do argumento recursal de ilegitimidade passiva, considerando que a questão já teria sido decidida por decisão interlocutória saneadora, será tratada no mérito.

Isso levando em conta que, a despeito da referida tese - ilegitimidade - configurar preliminar quando alegada em primeiro grau, entendo que, em sede recursal, só deve ser tratado como preliminar o que efetivamente é requisito de admissibilidade da apelação.

Ou seja, enquanto as preliminares da causa condicionam o exame do próprio mérito em primeira instância, as preliminares recursais estão intrinsecamente ligadas à admissibilidade recursal, como é o caso do cabimento, legitimação recursal, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo do poder de recorrer, tempestividade, regularidade formal e do preparo.

Logo, a alegação de ilegitimidade passiva aduzida pelo recorrente não se confunde com as hipóteses de admissibilidade recursal, de forma que deve ser analisada como mérito da apelação.

Dito isso, verifica-se que a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo foi devidamente enfrentada na decisão saneadora de ID 14892408:

“Inicialmente, é imperioso destacar que sob a ótica constitucional o direito à saúde é garantia do cidadão e dever do Estado [no sentido amplo], conforme prevê o art. 196 da CRFB/88.

Somado a isso, embora o Estado atribua toda responsabilidade pela Assistência Social ao Município, o art. 13, III e V, da Lei de Assistência Social - nº 8.742/1993, prevê situações em que o Estado é igualmente responsável. Confira-se:

Art. 13. Compete aos Estados:

III – atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência;

V – prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

No caso dos autos, o Município demonstrou sua impossibilidade de atender a demanda dos autos, de modo que incube ao Estado fazê-la.

Assim,
rejeito
a preliminar levantada.“

Verifico nos autos que não existe registro da interposição de agravo de instrumento em face da r. decisão saneadora.

Via de consequência, a jurisprudência é clara ao estabelecer que as matérias decididas no saneador, não questionadas no momento oportuno e por recurso próprio, não podem ser rediscutidas, em virtude da preclusão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU - INSURGÊNCIA DA SEGURADORA - PRESCRIÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - TEMÁTICA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR IRRECORRIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, ocorrendo despacho saneador apreciando prescrição, resta configurada preclusão quando a parte não interpõe recurso tratando da matéria em momento oportuno.
(TJSC, Apelação n. 0303492-43.2018.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 07-03-2024). (TJ-SC - Apelação: 0303492-43.2018.8.24.0036, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL - DECADÊNCIA - MATÉRIA DECIDIDA NO SANEADOR - REAPRECIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA. Demonstrada a insuficiência de recursos, a concessão da gratuidade de justiça recursal é medida que se impõe.
As questões decididas em despacho saneador, não questionadas pelas partes no momento oportuno e por recurso próprio, encontram-se protegidas pelo manto da coisa julgada
. "Em que pese não se poder falar em preclusão pro judicato para as matérias de ordem pública, o juiz ou Tribunal só poderá conhecê-las, a qualquer momento, se não alegadas pelas partes. Uma vez alegadas e decididas em definitivo, deve ser observada a coisa julgada." (STJ. AgInt no REsp n. 1.586.269/MG). Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000221723364001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

[...]
Não conhecimento das preliminares de ilegitimidade passiva e ativa suscitadas em contrarrazões. Preclusão consumativa. Orientação do E.STJ. Matérias já apreciadas por saneador, que restou irrecorrido.
[...] (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0003989-18.2019.8.19.0204 202300163777, Relator: Des(a). REGINA LUCIA PASSOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA, Data de Publicação: 15/12/2023)

Ainda que assim não fosse, os entes federados, na proteção do direito fundamental à saúde e à vida, não podem se omitir no tocante à disponibilização das políticas públicas com base em simples afirmação de que não seriam os responsáveis principais pela prestação de um determinado tratamento.

Até porque, os arts. 5º e 196 da Constituição da Federal, além de assegurarem “
a inviolabilidade do direito à vida
", garantem que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado
", pelo que se percebe que a saúde e a vida foram elevados a direito fundamental.

Com efeito, deve o Poder Público efetivar os Direitos Fundamentais, o que demanda ações positivas por parte da Administração Pública, e que, naturalmente, implicam a alocação de recursos para sua efetivação, de modo a garantir ao cidadão, ao idoso, à criança e ao adolescente, o tratamento médico adequado, os fármacos necessários e as vagas em residência inclusiva.

Nessa perspectiva, reconhecida a indispensabilidade da vaga pleiteada, necessário esclarecer que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178) fixou tese no sentido de que
a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, tem-se que o autor ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para que este custeie a vaga na residência inclusiva para o Sr. Pedro.

Ademais,
ressalto que embora a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n.º 8.742/1993) estabeleça a competência municipal para a prestação direta dos serviços assistenciais (art. 15, V), também prevê a
atuação articulada entre as esferas de governo (art. 11) e a competência estadual para atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência (art. 13, III) e prestar serviços regionalizados quando justificado (art. 13, V).
Vejamos:

Art. 11. As ações das três esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

Art. 13. Compete aos Estados:

III –
atender, em conjunto com os Municípios,
às ações assistenciais de caráter de emergência;

V – prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado.

A competência estadual se reforça pelo fato de que o Município de Afonso Cláudio não estruturou o serviço de Residência Inclusiva, conforme exigido pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009) e não demonstrou esforços concretos para viabilizar o acolhimento do Sr. Pedro, mesmo após 14 meses de internação hospitalar sem necessidade clínica e o pedido administrativo realizado pela Promotoria.

Repise-se que a prova documental também robustece a responsabilidade do Estado. O Relatório Técnico do CREAS (ID 14892397, fl. 40) esclarece que o serviço de Residência Inclusiva é de alta complexidade e, por se tratar de paciente originário de município de pequeno porte, a oferta compete à Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES), conforme expressamente previsto na Portaria nº 050-S, de 15 de agosto de 2018, da própria Secretaria.

Desta feita, especificando-se em serviço de proteção social especial de alta complexidade, na hipótese de o município ser de pequeno porte, o acolhimento da pessoa dependente com necessidade especial em residência inclusiva deve ser providenciado pelo Estado:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PESSOA COM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA – ACESSO AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ –DESNECESSIDADE DE O MUNICÍPIO DE QUITANDINHA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (...).
Assim, é dever do Estado dar suporte aos Municípios de pequeno porte quando a rede de assistência social for insuficiente para casos de acolhimentos institucionais complexos. Sendo o Município de Quitandinha considerando como de pequeno porte, não há justificativa para que haja a implantação de uma rede de atendimento de pessoas com deficiência abrangidas pela Assistência Social de Média e Alta Complexidade, na qual se enquadra a residência inclusiva. Deste modo, a inclusão do ente municipal no feito não se faz necessária, ao contrário do que faz crer o Apelante.
(...)” (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0003343- 69.2019.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 05.05.2020).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PEDIDO DE ACOLHIMENTO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PRELIMINAR . ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO.
DEVER DO ESTADO EM DAR SUPORTE AOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE QUANDO A REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FOR INSUFICIENTE PARA CASOS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS COMPLEXOS. CORRETA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ESTADO DO PARANÁ
. MÉRITO. IMPRESCINDIBILIDADE DE TRATAMENTO ESPECIAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA. DIREITO FUNDAMENTAL . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ACESSO AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PR 0002300-29.2022.8.16 .0070 Cidade Gaúcha, Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 29/01/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2024)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ABRIGAMENTO COMPULSÓRIO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSO. SITUAÇÃO DE RISCO . VULNERABILIDADE SOCIAL, ECONÔMICA E DE SAÚDE EVIDENCIADAS. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS . I. O artigo 230 da Constituição Federal estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. II. Nos termos do art . 37, § 1º, do Estatuto do Idoso,
a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família. III. Todos os entes federados são solidariamente responsáveis por assegurar o direito à saúde e à assistência pública, especialmente aos idosos. Tese de ilegitimidade passiva do Município/apelante rechaçada
.REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.(TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 55256755020238090142 SANTA HELENA DE GOIÁS, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante de todo o exposto, concluo que a responsabilidade pela garantia do direito fundamental ao acolhimento digno e à saúde do idoso é concorrente e solidária entre os entes federativos demandados, razão pela qual não merece prosperar as alegações do recorrente de que seria parte ilegítima para figurar na presente demanda, tampouco o argumento de que o Município de Afonso Cláudio deveria estar no polo passivo da ação.

Com relação ao argumento de que o Apelante repassou R$ 395.692,00 ao Município de Afonso Cláudio, o cofinanciamento da política de assistência social é dever constitucional e legal do ente estadual (art. 13, inciso II, LOAS), mas não se confunde com sua responsabilidade direta na prestação de serviços de alta complexidade, como é o caso da Residência Inclusiva.

A transferência genérica de verbas não desonera o Estado de sua obrigação de garantir, de forma efetiva e concreta, a vaga em serviço que, por sua natureza e por expressa disposição normativa, está sob sua alçada, mormente quando o município não dispõe de tal estrutura e o ente estadual, provocado, permanece inerte.

A mera alegação de limitações orçamentárias não pode servir de escudo para o descumprimento de deveres constitucionais impassíveis de postergação.

A manutenção do paciente em leito hospitalar por mais de um ano, sem necessidade clínica e apenas por ausência de um local digno para viver, configura situação aviltante e incompatível com os valores mais basilares do ordenamento jurídico.

Por fim, o Apelante argumenta que o paciente não se enquadraria nos requisitos para o acolhimento por não estar desprovido de retaguarda familiar, e atribui à rede socioassistencial uma suposta falha na promoção do fortalecimento dos vínculos.

O que se extrai dos múltiplos relatórios sociais é totalmente o oposto. Verifica-se um cenário de completa falência dos laços familiares, tendo a equipe do CREAS e do serviço social do Hospital de Vitória realizado inúmeras diligências, contatando irmãos, ex-companheira, primo e até mesmo uma suposta filha do paciente (ID 14892397, fl. 69/71 e fl.39/40).

Todos foram categóricos em afirmar a impossibilidade de prestar os cuidados necessários, seja por problemas de saúde próprios, seja pela fragilidade ou total ausência de vínculos afetivos, consolidados ao longo de anos.

Os autos demonstram um trabalho persistente e frustrado da rede socioassistencial, que esbarrou em uma realidade fática intransponível de abandono.

Não há como fortalecer um vínculo que, na prática, inexiste ou está irremediavelmente rompido. Assim, o paciente se enquadra na hipótese legal de pessoa com deficiência, em situação de dependência e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Ante o exposto, correta a sentença, devendo ser mantida na sua integralidade.

Ante todo o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de Ação Civil Pública.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.